Tribunal: TCU
Processo: 009.894/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4161/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação, de lavra do Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas da União, Dr. Paulo Soares Bugarin, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU), relacionadas a descontrole na ocupação de imóveis funcionais do governo federal localizados no Distrito Federal, ante informações obtidas no site www.metropoles.com, de 24/2/2020. Em decorrência dos indícios de irregularidades, requer o representante a realização de ampla avaliação dos controles e da gestão desses imóveis. Considerando que foi possível verificar que a SCGPU e a Superintendência de Patrimônio da União no Distrito Federal estão adotando medidas para identificar as desconformidades entre os requisitos exigidos aos ocupantes dos imóveis e os ditames legais. Considerando que a SCGPU tem como principal projeto dentro do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União (PMGPU) a implementação do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUnet), que substituirá o Cadastro de Imóveis Funcionais (CIF) e mais três sistemas (SPIUnet, SIAPA e SARP), prevendo também a integração com outras bases de dados governamentais, cuja implantação será acompanhada pela SecexAdmin no âmbito do TC- Processo 008.480/2019-2 , em cumprimento ao Acórdão 399/2020-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes. Considerando que foi iniciado em fevereiro de 2019 o procedimento de venda de 19 imóveis funcionais localizados no Distrito Federal. Considerando, também, que as ações da SCGPU adotadas para o aperfeiçoamento do processo de alienação dos imóveis federais são objeto do Relatório de Acompanhamento, no âmbito do TC Processo 021.480/2019-2 , de minha relatoria. Considerando, por fim, que não se fazem presentes os requisitos da oportunidade e risco para deflagrar fiscalização sugerida pelo MPTCU, visto que as principais ações estruturantes da SCGPU já estão sendo devidamente acompanhadas por esta Corte de Contas, e, quando da apreciação dos referidos monitoramentos e acompanhamentos e contas anuais, certamente advirão conclusões que permitirão a formulação de medidas a cargo da SCGPU, no que tange ao aprimoramento do controle da destinação dos imóveis da União, incluindo os imóveis funcionais, bem como definição das futuras estratégias de acompanhamento da matéria pelo TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando-se ciência ao representante. 1. Processo TC- Processo 009.894/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria do Patrimônio da União 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.